Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700689-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DO NASCIMENTO LIMA, ZILANDA OLIVEIRA BASTOS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO A parte agravante peticiona, informando que na data de 1o/06/20 foi publicado comunicado para matrícula no curso de formação entre os dias 02 e 04 de junho, mas que o nome da agravante não consta na lista de sub judice, em flagrante descumprimento à decisão judicial. No caso, considerando a verossimilhança das alegações de que o sistema proporcional de correção da prova não estava previsto no Edital de abertura do concurso, e com a aplicação da nova metodologia, os agravantes foram excluídos do certame; que tal sistema, aparentemente, foi aplicado de forma retroativa, sem que constasse tal metodologia no Edital, ou seja, possivelmente, inovando o modo de correção da prova, após o concurso já se encontrar fase avançada (antes do curso de formação). Considerando, ainda, a quantidade de processos que tramitam questionando as mesmas possíveis ilegalidades e iminência de realização do curso de formação. Em que pese o pedido não ter especificado a pretensão de suspensão do curso de formação, considerando o poder geral de cautela, nos termos do art. 297 do CPC: “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”, entendo como medida de prudência, a fim de evitar maiores prejuízos, que o curso de formação deve ser suspenso até o julgamento de mérito do agravo. Sobre o poder geral de cautela, cito precedentes: JUSCELINO AZEVEDO DOS SANTOS versus DISTRITO FEDERAL AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA DENEGATÓRIA DE SEGURANÇA - RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO - CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - PODER GERAL DE CAUTELA. 1. A apelação interposta contra sentença que denega a segurança deve ser recebida no duplo efeito, devolutivo e suspensivo, tendo em vista que não se enquadra nas exceções disciplinadas no art. 520 do CPC, bem como não há regra em sentido contrário na Lei de Mandado de Segurança. 2. Estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora defere-se a manutenção do candidato no certame com base no poder geral de cautela previsto no art. 798 do CPC. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão que recebeu o apelo do agravante e para garantir sua participação, como candidato sub judice, nas demais fases do certame, bem como para que seja reservada sua vaga, em caso de aprovação. (Acórdão 654380, 20120020170554AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2013, publicado no DJE: 20/2/2013. Pág.: 163) Assim, em aditamento a decisão anterior, complemento que, no uso do poder geral de cautela, determinei, nos autos dos processos no 0700493-32 (Partes: Michely Vieira da Silva e outros versus IBRAE e outros) e no 0700493-32 (Anne Giselle Santana Carvalho versus IBRAE e outros) que o curso de formação seja suspenso ou postergado até que as providências para republicação e reclassificação sejam adotadas. Fixo a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no descumprimento desta ordem judicial. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito